Tribunal: TJSP
Processo: 2147437-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Gratuidade. indeferimento do benefício. Pessoa física. Hipossuficiência afastada. Elementos que revelam a possibilidade do pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família. Decisão mantida. Recurso desprovido.